Tribunal: TJES
Processo: 5011526-40.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Assédio Sexual
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011526-40.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAYCON ROBERT DA SILVA registrado(a) civilmente como MAYCON ROBERT DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO. ALEGADA OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RETRATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. INAPTIDÃO COMO PROVA NOVA. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Embargos de Declaração oposto pela defesa contra acórdão que, à unanimidade, julgou improcedente a Revisão Criminal. O embargante alega a existência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, sustentando que a retratação extrajudicial da vítima, formalizada por escritura pública, constitui prova nova nos termos do art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal. Requer, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias suscitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a retratação extrajudicial da vítima configura prova nova apta a justificar a revisão criminal; e (ii) verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apresenta obscuridade, omissão ou contradição, pois fundamenta expressamente que a condenação do embargante decorreu de robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. A retratação extrajudicial da vítima, realizada por meio de escritura pública, não tem força probatória suficiente para desconstituir a coisa julgada, pois não foi submetida à justificação judicial, requisito essencial para configuração de prova nova nos termos do art. 621, III, do CPP.

5. A revisão criminal possui caráter excepcional e não pode ser utilizada para reanálise da matéria fático-probatória já decidida em sentença transitada em julgado.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo estabelece que a ausência de justificação criminal impede o reconhecimento da prova nova em revisão criminal.

7. Embargos de Declaração opostos para fins de prequestionamento não encontram amparo na legislação processual penal, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todas as questões levantadas pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A retratação extrajudicial da vítima, formalizada por escritura pública, não constitui prova nova apta a justificar a revisão criminal, pois carece de produção sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. A inexistência de justificação judicial da alegada prova nova impede a desconstituição da coisa julgada penal.

3. Embargos de Declaração opostos para fins de prequestionamento não encontram previsão na legislação processual penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, III, e 625, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, REsp nº 2.151.571/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.

- TJES, Revisão Criminal nº 5000072-97.2023.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Câmaras Criminais Reunidas, DJe 24.07.2023.

- TJES, Revisão Criminal nº 5003815-52.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, Câmaras Criminais Reunidas, DJe 20.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
MAYCON ROBERT DA SILVA,
inconformado com o Acórdão de ID 12182396 que, a unanimidade, julgou improcedente a Revisão Criminal.

O embargante apresentou razões recursais no ID 12215535 alegando a existência de obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão embargado, em razão da ausência de reconhecimento da existência de prova nova. Por fim, em caráter subsidiário, postula pelo prequestionamento.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento aos presentes embargos declaratórios em sua manifestação que consta do ID 12366501.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
MAYCON ROBERT DA SILVA,
inconformado com o Acórdão de ID 12182396 que, a unanimidade, julgou improcedente a Revisão Criminal.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO. PRETENSÃO DE ABOLIÇÃO DA SENTENÇA COM BASE EM RETRATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NOVA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada em razão de condenação à pena de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão pela prática do crime previsto no art. 213 do Código Penal. O requerente busca a absolvição, argumentando que a vítima se retratou integralmente de seu depoimento judicial após o trânsito em julgado da ação, mediante escritura pública, afirmando que os atos libidinosos ocorreram de forma consensual no contexto de um relacionamento amoroso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar se a retratação extrajudicial da vítima constitui prova nova apta a desconstituir a condenação; e (ii) verificar se a ausência de produção da referida retratação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa impede o conhecimento do pedido revisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A retratação da vítima, formalizada por escritura pública extrajudicial, carece de valor probatório para efeitos de revisão criminal, uma vez que não foi submetida ao contraditório e à ampla defesa. 4. O art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal exige que a "nova prova de inocência" seja produzida por meio de justificação judicial, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, garantindo a observância do contraditório e da ampla defesa. 5. A revisão criminal, por sua natureza excepcional, não pode ser utilizada para reanálise de matéria fático-probatória amplamente debatida e decidida durante a instrução processual. 6. O art. 625, § 3º, do Código de Processo Penal veda o conhecimento de pedido revisional quando ausente a prévia justificação judicial da alegada prova nova, em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido não conhecido. Tese de julgamento: 1. A retratação extrajudicial da vítima, sem a devida produção sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não constitui prova nova apta a ensejar revisão criminal. 2. A revisão criminal não pode ser admitida para reexaminar matéria já decidida em sentença transitada em julgado, salvo demonstração de fato novo devidamente justificado em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, incisos II e III; art. 625, §§ 3º e 5º; CPC, art. 381, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: - TJES, Revisão Criminal nº 5000072-97.2023.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Câmaras Criminais Reunidas, DJe 24.07.2023. - TJES, Revisão Criminal nº 5003815-52.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durao Correia Lima, Câmaras Criminais Reunidas, DJe 20.09.2022.

O embargante apresentou razões recursais no ID 12215535 alegando a existência de obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão embargado, em razão da ausência de reconhecimento da existência de prova nova.

Para tanto, o embargante postulou, meio da ação revisional, pela absolvição em relação ao crime tipificado no art. 213 do Código Penal, invocando como fundamento a retratação da vítima mediante escritura pública registrada em cartório, documento que considera como “prova nova”, na forma do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal.

Por fim, em caráter subsidiário, postula pelo prequestionamento.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento aos presentes embargos declaratórios em sua manifestação que consta do ID 12366501.

Após análise detida não há que se aventar da suposta omissão alegada. O voto de relatoria do Acórdão embargado foi analítico em relação a este ponto, demonstrando de forma fundamentada que a condenação do embargante foi arrimada em robustas provas de autoria e materialidade, produzidas em instrução judicial na qual foram observados o contraditório e ampla defesa, sendo a questão já estabilizada pelo trânsito em julgado do processo de conhecimento.

Com a superação do trânsito em julgado se encontra mitigado o princípio da presunção de inocência, cabendo à defesa o ônus de provar, acima da dúvida razoável, a existência de prova nova com força suficiente à desconstituir a coisa julgada.

O Acórdão embargado não conheceu do pedido defensivo diante de inobservância a norma legal que disciplina o procedimento para apreciação de provas novas em sede de revisão criminal.

Nesse sentido, a ementa do referido Acórdão destacou expressamente que “
O
art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal
exige que
a "nova prova de inocência" seja produzida por meio de justificação judicial,
conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, garantindo a observância do contraditório e da ampla defesa
”.

Nesse sentido, consoante destaquei no voto de relatoria “
As declarações feitas pela vítima por meio de Escritura Pública Declaratória registrada em Cartório particular não possui o condão de suplantar a prova produzida durante a instrução processual, submetida ao crivo do contraditório
”.

No mesmo sentido, a d. Procuradora de Justiça subscritora das contrarrazões concluiu que “
nos crimes sexuais a retratação da vítima produzida de forma unilateral por meio de escritura pública em cartório não se revela apta a desqualificar as provas colhidas ao longo da instrução processual realizada em juízo, mediante o crivo da ampla defesa e do contraditório, devendo, portanto, ser produzida por meio de justificação criminal
”.

Referido entendimento é corroborado pela jurisprudência do c. STJ, “
A ausência de justificação criminal para a prova nova apresentada impede a revisão das decisões condenatórias, uma vez que a prova não foi produzida judicialmente, assegurando o contraditório
” (STJ - REsp n. 2.151.571/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Por fim, a oposição de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento é hipótese não prevista na lei processual, de modo que dou por prequestionada todas as matérias elencadas pelo embargante em suas razões recursais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios e dou por prequestionada toda a matéria.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.